Tribunal: TJDFT
Processo: 0711335-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711335-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: OROZINA ALVES WAGNER IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Conforme certificado (ID 24946514), na mesma data da distribuição deste Mandado de Segurança, a parte Impetrante distribuiu, perante o plantão de 2a Instância, feito idêntico – Mandado de Segurança no 0711251-70.2021.8.07.0000 –, no qual a antecipação de tutela requerida foi concedida parcialmente. Tal circunstância faz concluir pela falta de interesse processual para prosseguimento do presente processo. Assim, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator